Tribunal: TJDFT
Processo: 0710503-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710503-35.2021.8.07.0001 RECORRENTE: KENIA CILENE GOMES DA SILVA RECORRIDOS: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF, LAUANA RIBEIRO DE CARVALHO, KARLA DE CASTRO ARANTES DUARTE, LÍRIA GUMARAES LIMA, MAISA SERAFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONDOMÍNIO. DIVULGAÇÃO DE VÍDEO. ATO LÍCITO. OFENSAS EM APLICATIVO DE MENSAGENS. LIVRE EXPRESSÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS. VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o DO CPC. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DAS RÉS CONHECIDOS E PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O direito à livre manifestação de pensamento não é absoluto, devendo estar em harmonia com os outros princípios constitucionais, quais sejam, a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. 2. Ao magistrado cabe utilizar o princípio da proporcionalidade e ponderar os interesses em conflito e fazer prevalecer aquele que for mais justo ao caso concreto. 3. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico 4. In casu, entendo que o ato de publicação do filme relativo ao ingresso da autora no recinto foi lícito, afinal, a autora adentrou no condomínio contrariamente às regras. Sendo assim, a incorreção da atitude da autora ocasionou comentários de desaprovação por parte das rés, os quais não extrapolaram o limite do aceitável diante do ocorrido, razão pela qual entendo descabida a pretensão indenizatória. 5. Os honorários foram fixados em conformidade com o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em reforma, sendo necessária a alteração da base de cálculo somente em razão da alteração da sucumbência em segundo grau. 6. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso das rés conhecidos e providos. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5o da Constituição Federal, 2o, inciso I, da Lei 13.709/2018; 20 e 21, ambos do Código Civil e 22, alínea “g” da Lei 4.591/64, sustentando a responsabilidade do condomínio na falta de guarda e cautela de suas imagens de segurança e consequente responsabilidade dos recorridos pela indevida divulgação das imagens e suas consequência danosas à imagem da recorrente, restando patente o dever de indenizar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 5o da CF, pois “Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 2o, inciso I, da Lei 13.709/2018; 20 e 21, ambos do Código Civil e 22, alínea “g” da Lei 4.591/64. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso dos autos, a suscitada lesão aos direitos de personalidade foi ocasionada pela divulgação de vídeo, em grupo de mensagens integrado por moradores do mesmo condomínio, em que a autora levanta a cancela da portaria para ingressar no imóvel, tendo em vista seu não cadastramento no novo sistema de segurança instalado pela gestão. A divulgação do vídeo ocasionou a censura pública de seu comportamento, ainda que no grupo não estivesse a maioria dos moradores do local. Nesse contexto, entendo que o ato de publicação do filme relativo ao ingresso da autora no recinto foi lícito, afinal, a autora adentrou no condomínio contrariamente às regras. Sendo assim, a incorreção da atitude da autora ocasionou comentários de desaprovação por parte das rés, razão pela qual entendo descabida a pretensão indenizatória no presente caso. As manifestações das rés constantes nos IDs 34094635; 34094638; 34094641; 34094645 e 34094649 repercutiram o fato empreendido pela própria autora, violador das normas condominiais. Sendo assim, a autora deu causa à manifestação das rés, fazendo com que o inconformismo com a situação ocorrida seja compreensível. O abuso de direito imputado aos réus, incluindo o condomínio, retratado no específico episódio mencionado na inicial, não revela a ocorrência de relevante abalo moral, passível de indenização. Notório é que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico. Feitas tais ponderações, apesar dos aborrecimentos sofridos, não vislumbro a configuração de danos à ordem imaterial da autora (ID 36418010). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023